Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KARINE QUEIROZ VIEIRA em face de decisão monocrática de ID 33016321 que não concedeu a medida liminar para determinar imediata posse da autora na residência almejada ou que seja resguardada a sua vaga até o final do julgamento do presente “mandamus”. Nas razões do inconformismo, a parte impetrante, alega, em síntese, que a decisão embargada padece dos vícios de omissão e contradição. Para tanto, reprisar os argumentos da exordial e acrescenta: a) A necessidade de prequestionamento; b) O conceito de contradição para fins de oposição de aclaratórios; c) O conceito e a possibilidade de conferência de efeitos infringentes ao recurso escolhido; d) Que a decisão agravada partiu de premissa falsa, o que ensejaria erro de fato; e) Que houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação da decisão. Ao final, requer a integração da decisão embargada, concedendo liminarmente a sua posse na residência almejada ou que seja resguardada a sua vaga. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se discutir temas, na via inadequada. A propósito, no caso dos autos, a controvérsia preliminar foi devidamente analisada à luz dos preceitos normativos e jurisprudenciais relativos ao tema, concluindo que a tutela de urgência não deve ser concedida liminarmente, ante a ausência da probabilidade do direito. Destacou-se que não obstante a qualificação da impetrante e a situação de licença em virtude da maternidade, a candidata não preencheu o pré-requisito do item 2.3.2., letra b, do edital, motivo substancial de impedimento para o deferimento pretendido, não se podendo tornar sem efeito a decisão da comissão organizadora da seleção e os critérios de contratação de seus residentes, para autorizar o ingresso da parte impetrante na residência perseguida, afigurando-se incabível a proteção de sua vaga para aguardar o preenchimento de todos os requisitos do edital. Registre-se por oportuno que ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve a embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, o órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. Nesse sentido: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora